Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO. NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA. UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES INFRATORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar 840/2011, em harmonia com o artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, estabelece as condições para concessão do adicional de insalubridade, devendo ser observadas as normas específicas e regulamentações pertinentes, como a NR-15 do Ministério do Trabalho. Conforme a Súmula 448 do TST, a classificação da atividade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho é essencial para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade.
2. A jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal se orienta predominantemente no sentido de que o adicional de insalubridade depende da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, o que não se verifica no caso dos agentes que atuam em unidades de internação de adolescentes infratores. O contato eventual com detentos não se equipara ao contato permanente com material infectocontagiante, como exigido pela NR-15. Portanto, não há como conceder o adicional de insalubridade com base em analogia com atividades diretamente relacionadas à saúde
3. Recurso desprovido.